Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-40.2021.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1002302-40.2021.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: RENI PEREIRA.
Recorrido: BANCO DO BRASIL SA.
Data do Julgamento: 03/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO À RECLAMADA DE ISENÇÃO OU NÃO INCIDÊNCIA DO DESCONTO PARA A DISPENSA DA RETENÇÃO - DOCUMENTO NÃO APRESENTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC) - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Em que pese a recorrente afirme que não é legítimo o desconto realizado pela reclamada, visto que o valor decorre de rendimentos recebidos de benefício previdenciário acumulado, que fora pago através do RPV, o §1o, do art. 27, da Lei 10.833/2003, estabelece que para a dispensa da referida retenção é necessário a comunicação a instituição financeira, através de declaração, informando que o beneficiário é isento do imposto ou que tais verbas são não tributáveis, o que não se verificou no caso em concreto.
2- A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
3- Não havendo a juntada do documento necessário para efetivar a dispensa da retenção do desconto de IRPF, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002302-40.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENI PEREIRA - CPF: 019.056.819-41 (RECORRENTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022